Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713408-50.2020.8.07.0000 Agravante(s) edicleuber borges de oliveira Agravado(s) condominio jardins das acacias Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 01 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora